Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700184-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: JMA - CLINICA DE ESTETICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA em desfavor do seguinte pronunciamento judicial (ID 13490757): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerido pela parte exequente. O requerimento indica os pressupostos legais específicos para o pedido desconsideração, pois invoca os seguintes fundamentos, em síntese: a) a inexistência de bens da empresa; e o desvio de finalidade da sociedade executada, com a da má-fé do seu sócio administrador na gestão dos negócios. Assim, admito o processamento do incidente de desconsideração e suspendo o processo, até o julgamento final do incidente, por decisão interlocutória (art. 134, § 3o, do CPC).” – grifei. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. E o ato judicial que admite a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determina a citação da parte requerida para apresentar defesa tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório. Nele não há emissão de juízo decisório. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento. 2. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, no caso, a decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (artigo 136, CPC), não há que se falar em prejuízo, e assim não haverá pronunciamento recorrível. Desse modo, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento por não se cuidar de determinação recorrível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do NCPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intime-se o agravante. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora